Tribunal: TJPA
Processo: 0000165-72.2018.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000165-72.2018.8.14.0027

APELANTE: MUNICIPIO DE MAE DO RIO, JOSE VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO - CNPJ: 05.054.960/0001-58 (FISCAL DA LEI)

PROCURADOR: MARIZA MACHADO DA SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO DEMANDADO PARA CONTESTAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, § 9º, DA LIA. CONTESTAÇÃO NÃO APRESENTADA. JUNTADA DE MANDADO E CERTIDÃO POSTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE CONDENAÇÃO. NÃO ABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAR DEFESA (ART. 231, II, DO CPC). CONFIGURAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. SENTENÇA ANULADA.
APELAÇÃO
CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-É cediço que a ação de improbidade administrativa se encontra disciplinada na Lei nº 8.429/92 e que, à época do recebimento da petição inicial da presente ação, estava vigendo a redação anterior ao advento da Lei nº 14.230/2021.

2-Inicialmente fora determinada a citação para a apresentação de contestação, sendo o demandado José V
illeigagnon Rabelo Oliveira
fora cientificado pessoalmente (Id
5161429 - Pág. 55
), tendo o Procurador do Município apresentado contestação em seu nome, sem a apresentação de procuração para tal.

3-Em decisão de Id 5161434 - Pág. 1, contudo, fora acolhida a emenda da inicial para incluir o Município de Mãe do Rio no polo passivo da demanda, ocasião em que o juízo para evitar qualquer alegação posterior de nulidade, determinou além da citação do Município, a notificação pessoal do Prefeito Municipal para oferecer defesa preliminar no prazo de 15 dias, na forma do §7º do art. 17, constatando-se que
José V
illeigagnon Rabelo Oliveira fora notificado pessoalmente após o recebimento da petição inicial, para apresentar contestação (Id 5161434 - Pág. 6/7), não tendo apresentado defesa preliminar, consoante certificado nos autos (Id 5161434 - Pág. 9).

4-Neste ponto, vale frisar que o pedido de nulidade do Apelante diante da insurgência de acolhimento da emenda da inicial para incluir o Município de Mãe do Rio no polo passivo da demanda, não merece prosperar, uma vez que ao receber referida emenda à inicial, o juízo determinou, com o intuito de afastar qualquer alegação de nulidade, a notificação pessoal do Prefeito Municipal demandado, para oferecer defesa preliminar no prazo de 15 dias, na forma do §7º do art. 17, da Lei de Improbidade, consoante acima mencionado.

5-Após a expiração do prazo da defesa preliminar, sem que esta tenha sido apresentada, o juízo prolatou decisão de recebimento da inicial e deferimento da tutela antecipada (Id 5161434 - Pág. 11/18) determinando a citação de
José V
illeigagnon Rabelo Oliveira para contestar o pedido, coadunando-se com a determinação do §9º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, cumprindo registrar que se infere do CPC/2015, de aplicação subsidiária, que, em regra, a citação é ato pessoal, podendo excepcionalmente a citação ocorrer na pessoa do representante legal, caso haja expressa previsão na procuração.

6-Não cabendo, portanto, no caso, o suprimento da citação do demandado
José V
illeigagnon Rabelo Oliveira pela apresentação de contestação pelo Procurador Municipal, sem procuração nos autos, ainda quando da primeira citação, que, ainda que não expressamente, fora tornada sem efeito diante do recebimento da emenda e a determinação de nova citação (notificação para apresentação ainda da defesa preliminar), obedecendo-se os termos do §7º do art. 17, da Lei de Improbidade.

7-A citação prevista no artigo 17, § 9º da Lei Federal nº 8.429/1992, deve observar as formalidades legais, impondo-se o reconhecimento da nulidade, para que haja o retorno dos autos à 1ª instância, para assegurar o regular processamento da ação, com possibilidade de apresentação de contestação e eventual instrução probatória. Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios.

8-Após a determinação de citação para contestar o pedido (§9º do art. 17 da Lei nº 8.429/92), fora expedido o mandado nº 20180315628262 (Id 5161434 - Pág. 19), cuja respectiva certidão de cumprimento encontra-se nos autos (Id
5161445 - Pág. 51/53-
fls. 496
)
. Contudo, observando-se que a juntada fora posterior à prolação da sentença de condenação (Id 5161440 - Pág. 1/10 – fls. 407/416),
não se iniciou
o prazo para a contestação, uma vez que, sendo a citação for por oficial de justiça, considera-se o termo inicial a data de juntada aos autos do mandado cumprido, a teor do disposto no art. 231, II do CPC

9-
Apelação conhecida e provida,
para
reconhecer a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à 1ª instância, para assegurar a devolução do prazo de contestação, que começará a correr a partir da intimação do retorno dos autos, além do regular processamento da ação eventual instrução probatória. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 27 de abril de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0000165-72.2018.8.14.0027
- PJE) interposta por
JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO OLIVEIRA
e MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em razão de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio-PA, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id. 5161434):

“Feitas tais considerações, com fulcro no art. 487, I, do NCPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA:

1) DETERMINAR AO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO QUE PROMOVA A CONVOCAÇÃO e, após regular habilitação, NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2013 PARA TODOS OS CARGOS OFERTADOS NO EDITAL, devendo a convocação ocorrer no prazo de 15 dias, sob pena de multa, que arbitro em R$

1.000 (um mil Reais) por mês em que os candidatos ficarem privados da vaga a que tem direito, limitada a 24 meses, que será revertida em favor dos candidatos aprovados, devendo ser confirmada na sentença, tornando-se exigível após o trânsito em julgado da sentença.

2) CONDENAR O SR. JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO DE OLIVEIRA por ato de improbidade violador da legalidade consistente em manter nos quadros da administração municipal servidores temporários em detrimento de candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2013 e, por conseguinte, APLICO-LHE A PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo de 04 (quatro), a contar do trânsito em julgado.

3) CONDENAR os Requeridos ao pagamento de custas e despesas processuais, pro rata, observada a isenção concedida à Fazenda Pública. (...)”

A sentença restou alterada para correção de inexatidões materiais na forma do art. 494, I, do CPC/15, senão vejamos (Id 5161440):

“Decido.

O art. 494, inciso I, do NCPC diz que publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

Pois bem, verifico que o caso se trata de erro material consistente em deixar de

informar a unidade de medida de tempo relativa ao quantitativo da pena de suspensão dos direitos aplicada, embora na fundamentação este Juízo a mencione e justifique as razões pelas quais foi ela aplicada.

Feitas tais considerações, corrijo, de ofício, a parte dispositiva da sentença, para que passe a constar, no item 2, o que segue:

2)
CONDENAR O SR. JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO DE OLIVEIRA por ato de improbidade violador da legalidade consistente em manter nos quadros da administração municipal servidores temporários em detrimento de candidatos aprovados no Concurso Público nº 001/2013 e, por conseguinte, APLICO-LHE A PENA DE SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS pelo prazo de 04 (QUATRO) ANOS, a contar do trânsito em julgado.

No mais, permanece a sentença como foi lançada.

Intimem-se, inclusive o Ministério Público. (...) – Grifo nosso

Opostos Embargos de Declaração pelo Autor (Id 5161441), que, após contrarrazoados pelo Ministério Público (Id 5161442), restaram rejeitados pelo Juízo (Id 5161444).

O Município de Mãe do Rio e José Villegaignon Rabelo apresentaram recurso de apelação (Id 5161445), aduzindo preliminar de nulidade da sentença ante a alegação de divulgação da sentença antes da publicação no Diário de Justiça, bem como, da alegação de que a competência para julgar crimes de responsabilidades contra Prefeito Municipal pertence à Câmara Municipal e/ou ao Tribunal de Justiça.

Insurge-se, ainda, contra a juntada de novos documentos pelo Ministério Público após a citação em que não fora dada a oportunidade do contraditório aos Apelantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação para anular a sentença e, no mérito, para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Protocolada a apelação, fora certificado pela Secretaria da Vara a sua intempestividade (Id 5161445 – Pág. 50), tendo o Município apresentado pedido de chamamento à ordem do feito, aduzindo nulidade processual, uma vez que o requerido José Villegaignon Rabelo Oliveira em nenhum momento constituiu procurador nos autos, não estando a par de sua defesa que fora realizada por procuradora municipal.

Sustenta que ainda que se considerasse o subscritor do pedido de chamamento à ordem como advogado de José Villeigagnon, o nome de referido procurador municipal não consta da publicação da decisão publicada no DJE 6804/2019, datado de 13.12.2019, de modo que este não teria sido devidamente intimado da decisão para que pudesse apresentar seu recurso.

Ao final, requer a declaração de nulidade da ação de improbidade administrativa contra o Sr. José Villeigagnon ou, caso não seja este o entendimento, a intimação pessoal da parte com a devolução do prazo para a apresentação de recurso.

O Ministério Público apresentou manifestação requerendo a plena rejeição ao pedido de chamamento à ordem (Id. 5161446 – Pág. 18/22)

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público (Id. 5161447), pugnando pelo não conhecimento da apelação e, no mérito, pelo seu não provimento.

Ato contínuo o Ministério Público ingressa com pedido de cumprimento de sentença (Id. 5161448)

O Juízo
a quo
determinou a manifestação do Diretor de Secretaria sobre os fatos descritos no pedido de chamamento à ordem (Id. 5161449), o que fora procedido pelo Diretor de Secretaria (Id. 5161449 – Pág. 3/4).

Após petição do Município de Mãe do Rio ratificando o pedido de nulidade decorrente da não intimação pessoal do Sr. José Villeigagnon, com a consequente devolução do prazo (Id
5161450 - Pág. 1/6), o Juízo aduz que referido requerimento de chamamento à ordem trata de matéria debatida nas razões recursais de apelação, cuja análise compete ao Juízo de segundo grau
(Id
5161450 - Pág. 8).

O Sr. José Villeigagnon protocola nos autos novo recurso de Apelação (Id
5161451 - Pág. 2/57) defendendo a ineficácia da contestação apresentada pelo procurador municipal ante a ausência de outorga de poderes pelo ora Apelante. Insurge-se contra a emenda à inicial e sustenta a ausência de sua citação pessoal. Alega a ausência de citação pessoal e a juntada do mandado posteriormente à sentença. Aduz má-fé na juntada de petições.

Sustenta, no mérito, que todas as nomeações dos candidatos aprovados, referente ao concurso público nº 01/2013, foram efetuadas e a inexistência de afronta ao patrimônio público e social, bem como, que não foram contratados servidores temporários para preenchimento das vagas dos candidatos aprovados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da Apela
ção para anular a sentença e, no mérito, para julgar improcedente os pedidos da inicial.

O Município de Mãe do Rio apresentou Embargos de Declaração (Id 5161452), aduzindo omissão em decisão interlocutória que deferiu o pedido de cumprimento provisório da sentença e posterga o pedido de chamamento à ordem a essa segunda instância, que, após contrarrazões (Id 5161453 - Pág. 3/24), os quais não foram conhecidos pelo juízo (Id 5161458 - Pág. 5).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial nesta segunda instância, este na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo
(Id. 5358179).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, incumbe o exame dos pressupostos de admissibilidade da apelação diante da certidão de intempestividade de Id 5161445, bem como, das alegações de nulidade da citação do demandado José Villegaignon Rabelo Oliveira.

É cediço que a ação de improbidade administrativa se encontra disciplinada na Lei nº 8.429/92 e que, à época do recebimento da petição inicial da presente ação, estava vigendo a redação anterior ao advento da Lei nº 14.230/2021, em que dispunha:

Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

§ 6
o
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.

§ 7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e
ordenará a notificação do requerido
, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.

§ 9o
Recebida a petição inicial, será o réu citado para apresentar contestação.
(Grifos nossos)

Da análise dos autos, observa-se que inicialmente fora determinada a citação para a apresentação de contestação, sendo o demandado José V
illeigagnon Rabelo Oliveira
fora cientificado pessoalmente (Id
5161429 - Pág. 55
), tendo o Procurador do Município apresentado contestação em seu nome, sem a apresentação de procuração para tal.

Em decisão de Id 5161434 - Pág. 1, contudo, fora acolhida a emenda da inicial para incluir o Município de Mãe do Rio no polo passivo da demanda, ocasião em que o juízo para evitar qualquer alegação posterior de nulidade, determinou além da citação do Município, a notificação pessoal do Prefeito Municipal para oferecer defesa preliminar no prazo de 15 dias, na forma do §7º do art. 17, constatando-se que
José V
illeigagnon Rabelo Oliveira fora notificado pessoalmente após o recebimento da petição inicial, para apresentar contestação (Id 5161434 - Pág. 6/7), não tendo apresentado defesa preliminar, consoante certificado nos autos (Id 5161434 - Pág. 9).

Neste ponto, vale frisar que o pedido de nulidade do Apelante diante da insurgência de acolhimento da emenda da inicial para incluir o Município de Mãe do Rio no polo passivo da demanda, não merece prosperar, uma vez que ao receber referida emenda à inicial, o juízo determinou, com o intuito de afastar qualquer alegação de nulidade, a notificação pessoal do Prefeito Municipal demandado, para oferecer defesa preliminar no prazo de 15 dias, na forma do §7º do art. 17, da Lei de Improbidade, consoante acima mencionado.

Após a expiração do prazo da defesa preliminar, sem que esta tenha sido apresentada, o juízo prolatou decisão de recebimento da inicial e deferimento da tutela antecipada (Id 5161434 - Pág. 11/18) determinando a citação de
José V
illeigagnon Rabelo Oliveira para contestar o pedido, coadunando-se com a determinação do §9º do art. 17 da Lei nº 8.429/92, cumprindo registrar que se infere do CPC/2015, de aplicação subsidiária, que, em regra, a citação é ato pessoal, podendo excepcionalmente a citação ocorrer na pessoa do representante legal, caso haja expressa previsão na procuração, senão vejamos:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

Não cabendo, portanto, no caso, o suprimento da citação do demandado
José V
illeigagnon Rabelo Oliveira pela apresentação de contestação pelo Procurador Municipal, sem procuração nos autos, ainda quando da primeira citação, que, ainda que não expressamente, fora tornada sem efeito diante do recebimento da emenda e a determinação de nova citação (notificação para apresentação ainda da defesa preliminar), obedecendo-se os termos do §7º do art. 17, da Lei de Improbidade.

A citação prevista no artigo 17, § 9º da Lei Federal nº 8.429/1992, deve observar as formalidades legais, impondo-se o reconhecimento da nulidade, para que haja o retorno dos autos à 1ª instância, para assegurar o regular processamento da ação, com possibilidade de apresentação de contestação e eventual instrução probatória.

Sobre o tema, o STJ possui entendimento de que recebida a Petição Inicial, deve ser citado o réu para oferecimento de contestação, sob pena de nulidade, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92, senão vejamos o precedente abaixo em que se observa que esta citação deve dar-se, em regra, na pessoa do demandado:

DECISÃO Trata-se de Agravo, interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, em 22/09/2016, contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu o Recurso Especial interposto contra acórdão assim ementado: "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PARA CONTESTAR NAS PESSOAS DOS ADVOGADOS, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CONTESTAÇÃO. CAUTELA EM FACE DE EVENTUAIS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. 1. A ação de improbidade administrativa observa rito especial, no qual estando em termos a petição inicial, determina a lei que seja feita uma notificação prévia para defesa dos acusados, antes de se decidir pelo recebimento ou não da petição inicial, sendo que se o juiz entender pela existência de indícios de improbidade, a inicial será recebida e o réu deverá ser citado para apresentar contestação; 2. A citação prevista no artigo 17, § 9o da Lei Federal nº 8.429/1992, deve observar as formalidades legais para que se evite a produção de qualquer forma de nulidade insanável e, em conseqüência, contorne-se o risco de praticar atos no processo que encontram grande chance de virem a ser invalidados no futuro. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada" (fls. 132/133e). Nas razões do Recurso Especial, aduz a parte recorrente violação ao art. 17, §§ 7º e 9º, da Lei 8.429/92, argumentando que "a tese ora defendida não acarreta nenhum prejuízo ao réu no processo, visto que ao ser notificado pessoalmente ele já tem conhecimento de todo o teor da petição inicial. Assim, quando oferece manifestação preliminar, via advogado, o demandado já está integrado ao processo, sendo prescindível novo ato pessoal de conhecimento, bastando que a comunicação seja feita a seu advogado. Frise-se que, por óbvio, a citação por meio do advogado só será viável em relação aos réus que constituírem causídicos na fase preliminar" (fl. 149e). Requer, ao final, o provimento do recurso. Apresentadas as contrarrazões (fls. 164/179e), negado seguimento ao Recurso Especial (fls. 182/183e), foi interposto o presente Agravo (fls. 191/195e). Apresentada a contraminuta a fls. 202/219e.
A irresignação não merece acolhimento
.
Com efeito, esta Corte já decidiu que, nos termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/92, recebida a Petição Inicial, deve ser citado o réu para oferecimento de contestação, sob pena de nulidade
. Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 17, § 9º, DA LIA CONFIGURADA
. 1. É nulo o acórdão que, em apelação do Parquet, reforma sentença de improcedência da demanda, em julgamento antecipado da lide, sem promover a citação dos réus, para condenar por ato de improbidade administrativa, por violação do art. 17, § 9º, da Lei 8.429/1992. 2. Nulidade reconhecida para determinar o retorno dos autos à 1ª instância, a fim de se dar o regular processamento da ação, com possibilidade de apresentação de contestação e eventual instrução probatória. 3. Acolhida a nulidade apontada por ambos os recorrentes, fica prejudicada a análise das demais questões ventiladas nos recursos. 4. Recursos especiais providos" (STJ, REsp 1.387.393/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/11/2013). Em face do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do Agravo para negar provimento ao Recurso Especial. Não obstante o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015 e no Enunciado Administrativo 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC), deixo de majorar os honorários advocatícios, tendo em vista que, na origem, não houve prévia fixação de honorários sucumbenciais. I. Brasília (DF), 1º de agosto de 2017. MINISTRA ASSUSETE MAGALHÃES Relatora

(STJ - AREsp: 1120658 GO 2017/0144237-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 08/08/2017) – Grifo nosso

Neste sentido também é o entendimento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS E RESSARCIMENTO POR DANOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO.
RECEBIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DOS RÉUS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO NA PESSOA DE SEUS RESPECTIVOS ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 17, § 9º DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DOS RÉUS
. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA GERAL PARA O FORO, SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
No caso da ação de improbidade, a exigência de citação pessoal para apresentação de defesa decorre do fato de que o intuito do legislador, para além de mera formalidade, foi o de garantir ao réu o pleno exercício da ampla defesa, especialmente porque a matéria envolve a restrição de direitos e está inclusa no âmbito do Direito Sancionador
. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - 0068517-41.2020.8.16.0000 - Ibaiti - Rel.: Desembargador Nilson Mizuta - J. 22.03.2021)

(TJ-PR - ES: 00685174120208160000 PR 0068517-41.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 22/03/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2021) – Grifo nosso

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATOS DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - RECEBIMENTO DA INICIAL - CITAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO
. -
A controvérsia recursal se dá em face da decisão de recebimento da petição inicial de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa que determinou a intimação do réu para apresentação de contestação através de seus procuradores
-
O artigo 17, parágrafo 9º da Lei nº 8.429/1992 prevê que após o recebimento da petição inicial o magistrado determinará a citação do requerido para apresentação de contestação - Em regra, o Código de Processo Civil/2015 dispõe que a citação é ato pessoal, podendo, no entanto, o ato citatório ocorrer através do representante legal do réu sendo necessária expressa previsão na procuração - Observando que a procuração outorgada pelo requerido aos seus advogados é geral para o foro, não contendo poderes especiais, imprópria a determinação de intimação dos representantes legais para apresentação de contestação
.

(TJ-MG - AI: 10000190842211003 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 11/02/0020, Data de Publicação: 18/02/2020) – Grifo nosso

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO DETERMINADA EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL À REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO PESSOAL – POSSIBILIDADE. 1. A citação da parte ré, em ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, deve ser realizada, pessoalmente, nos termos do artigo 17º, § 9º, da Lei Federal nº 8.429/92. 2. Precedentes da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, desta E. Corte de Justiça. 3. Decisão agravada, reformada, para determinar a citação pessoal da parte ré. 4. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, provido, por maioria de votos.

(TJ-SP - AI: 20401771120198260000 SP 2040177-11.2019.8.26.0000, Relator: Francisco Bianco, Data de Julgamento: 12/08/2019, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2019) – Grifo nosso

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO PARA CONTESTAR NAS PESSOAS DOS ADVOGADOS, MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU PARA CONTESTAÇÃO. CAUTELA EM FACE DE EVENTUAIS ALEGAÇÕES DE NULIDADE
. 1. A ação de improbidade administrativa observa rito especial, no qual estando em termos a petição inicial, determina a lei que seja feita uma notificação prévia para defesa dos acusados, antes de se decidir pelo recebimento ou não da petição inicial, sendo que se o juiz entender pela existência de indícios de improbidade, a inicial será recebida e o réu deverá ser citado para apresentar contestação; 2.
A citação prevista no artigo 17, § 9º da Lei Federal nº 8.429/1992, deve observar as formalidades legais para que se evite a produção de qualquer forma de nulidade insanável e, em consequência, contorne-se o risco de praticar atos no processo que encontram grande chance de virem a ser invalidados no futuro
. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.

(TJ-GO - AI: 02521657020168090000, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 26/03/2017, Assessoria para assunto de recursos constitucionais, Data de Publicação: DJ de 26/03/2017) – Grifo nosso

Após a determinação de citação para contestar o pedido (§9º do art. 17 da Lei nº 8.429/92), fora expedido o mandado nº 20180315628262 (Id 5161434 - Pág. 19), cuja respectiva certidão de cumprimento encontra-se nos autos (Id
5161445 - Pág. 51/53-
fls. 496
)
.

Contudo, observando-se que a juntada fora posterior à prolação da sentença de condenação (Id 5161440 - Pág. 1/10 – fls. 407/416), não se iniciou o prazo para a contestação, uma vez que, sendo a citação for por oficial de justiça, considera-se o termo inicial a data de juntada aos autos do mandado cumprido, a teor do disposto no art. 231, II do CPC
,
in verbis:

Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO, para
reconhecer a nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos à 1ª instância, para assegurar a devolução do prazo de contestação, que começará a correr a partir da intimação do retorno dos autos, além do regular processamento da ação eventual instrução probatória.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA, 18 de abril de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/04/2022